Tribunal: STF
Processo: HC 233756
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA PELO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF). ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM OS PRESSUPOSTOS FIXADOS EM JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA N. 990). INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento a habeas corpus, no qual se postula a declaração de ilicitude, por derivação, do acervo probatório coligido em ações penais instauradas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões centrais em discussão: (i) verificar se os relatórios de inteligência financeira foram produzidos em desconformidade com as balizas estabelecidas no Tema de Repercussão Geral n. 990 do Supremo Tribunal Federal; (ii) determinar se houve a contaminação das medidas cautelares deferidas no curso da investigação; (iii) analisar se as alegadas irregularidades conduzem ao trancamento das ações penais que tramitam no Superior Tribunal de Justiça.



    III. Razões de decidir



    3. O Superior Tribunal de Justiça escrutinou a origem e o trâmite procedimental dos elementos que subsidiaram a convicção ministerial sobre o envolvimento do agravante nos fatos que lhe foram imputados na denúncia.



    4. Na hipótese, o ato coator indica que a produção dos relatórios de inteligência financeira pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) se justificou pelos elementos indiciários concretos e preexistentes, documentados em procedimentos apuratórios sobre venda de sentenças, formalizados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.



    5.Além da regularidade no trâmite investigativo, verifica-se que os elementos ora questionados tampouco foram isoladamente valorados como subsídio para o deferimento das medidas cautelares no contexto da apuração.



    6. Os procedimentos investigativos em curso no Superior Tribunal de Justiça que deram origem às ações penais possuíam objeto certo e determinado, não se cogitando a alegada prospecção probatória ou mácula às balizas consolidadas no julgamento do tema sob a sistemática da repercussão geral.



    7. Conclui-se pela higidez e regularidades dos procedimentos apuratórios supervisionados na Corte Superior, não se verificando incompatibilidade dos fundamentos adotados com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.